Tribunal: TJMT
Processo: 1036448-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036448-14.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 106.553.441-87 (AGRAVADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível em execução fiscal ambiental, ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 20191032, no valor de R$ 312.139,20, oriunda de multa administrativa lavrada em 2008 no Auto de Infração Ambiental n.o 117058. A sentença de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública quanto à multa ambiental aplicada; (ii) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão reconhece a prescrição da pretensão punitiva com fundamento no art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que fixa o prazo prescricional em cinco anos, contados da ciência do auto de infração até a decisão final no processo administrativo, sem que tenha havido causa interruptiva suficiente para afastar o lapso temporal superior a nove anos.

O Decreto Estadual n.o 1.986/2013 é aplicável ao caso, uma vez que o processo administrativo não foi finalizado antes de sua entrada em vigor, conforme tese firmada no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, respeitando-se o princípio tempus regit actum.

A alegação de ausência de prescrição intercorrente foi afastada, pois o processo não permaneceu inerte por período superior a três anos, conforme exigido pelo art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é inaplicável ao caso, pois o valor da causa é expressivo e não se enquadra nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório, exigidas pelo art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076.

A inexistência de determinação de suspensão nacional nos processos sobre o Tema 1255 do STF autoriza o regular prosseguimento do julgamento, não havendo fundamento para o sobrestamento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos até sua entrada em vigor, inclusive para fins de contagem de prazos prescricionais.

O prazo de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual é de cinco anos, contado da ciência do auto de infração até a decisão administrativa final, sendo aplicável a regra do art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

A fixação de honorários advocatícios por equidade somente se justifica nas hipóteses de valor inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica quando o valor da execução é elevado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n.o 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal n.o 20.910/1932, art. 1o; CF/1988, art. 5o, caput e inciso LIV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 8o, e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.01.2025, DJE 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.o 1036448-14.2021.8.11.0041, que manteve a sentença oriunda da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, bem como da prescrição intercorrente, invocando dispositivos do Decreto Federal n.o 6.514/2008 e do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, além de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, pela necessidade de suspensão do julgamento da questão atinente à fixação dos honorários sucumbenciais, em razão da admissão da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.255, que versa sobre a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante.

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática recorrida, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e, por conseguinte, provida a apelação do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões. (id. 277994388)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de execução fiscal ambiental fundada na Certidão de Dívida Ativa n.o 20191032, no montante de R$ 312.139,20 (trezentos e doze mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos), oriunda de multa administrativa aplicada com base no Auto de Infração Ambiental n.o 117058, lavrado em 09 de dezembro de 2008, e que teve por fundamento o Processo Administrativo n.o 2808/2009.

A sentença de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, e, em consequência, declarou a inexigibilidade do crédito exequendo, com extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na apelação, foi proferida a decisão monocrática ora agravada, com a seguinte fundamentação:

“ (...)

Os autos dizem respeito a incidência do Decreto no 1.986/2013, bem como as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente foram devidamente dirimidas no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, restando consolidadas as seguintes teses:

Da prescrição da pretensão punitiva

a)O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b) O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c)
As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorríve
l ( previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a) Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

a) Será interrompida por: Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual no 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c) O Decreto no 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1o/11/2013.

Assim, a luz das diretrizes estabelecidas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não resta dúvida acerca da incidência do Decreto no 1.986/2013, nos processos administrativos Estaduais.

Feitas estas considerações, passo a análise do Apelo.

O ora Apelante insurge-se suscitando a inocorrência da prescrição intercorrente, cuja sentença acolheu a afastou consignando nos seguintes termos:

(...)

Dos documentos que instruem a exceção de pré-executividade, notadamente a cópia dos autos do Processo Administrativo n. 2808/2009 (Id. 111948841), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o Auto de Infração n. 117058 foi lavrado em 09.12.2008 (Id. 111948841 - Pág. 2).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 2808/2009, tais como: termo de juntada de AR recebido em 09.01.2009 acerca da notificação do autuado do Auto de Infração n. 117058, datado de 09.09.2009 (Id. 111948841 - Pág. 5); despacho de encaminhamento, datado de 12.04.2010 (Id. 111948841 - Pág. 6); certidão informando da existência de outros autos de infração, datada de 22.08.2012 (Id. 111948841 - Pág. 7); despacho de encaminhamento, datado de 22.08.2012 (Id. 111948841 - Pág. 8); decisão notificando o autuado para alegações finais, datada de 23.08.2012 (Id. 111948841 - Pág. 10); termo de vista, datado de 20.09.2012 (Id. 111948841 - Pág. 12); termo de carga, datado de 24.09.2012 (Id. 111948841 - Pág. 13); termo de juntada de AR recebido em 12.09.2012 acerca da notificação do autuado da decisão para apresentar alegações finais, datado de 05.06.2013 (Id. 111948841 - Pág. 15); despacho, datado de 18.05.2016 (Id. 111948841 - Pág. 16); certidão informando da existência de outros autos de infração, datada de 28.11.2017 (Id. 111948841 - Pág. 17); despacho de encaminhamento, datado de 09.02.2018 (Id. 111948841 - Pág. 18).

A Decisão Administrativa n. 526/SPA/SEMA/2018 (Id. 111948841 - Pág. 19/20) que homologou parcialmente o Auto de Infração n. 117058 foi referendada pela Autoridade Administrativa em 14.03.2018 (Id. 111948841 - Pág. 20).

Constam, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 2808/2009: despacho de encaminhamento à Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT, datado 04.06.2018 (Id. 111948841 - Pág. 21); Ofício n. 1227/CAR/SEMA/2018 notificando o autuado do débito, datado de 13.06.2018 (Id. 111948841 - Pág. 22); edital de notificação para o pagamento da multa apurada no âmbito do referido procedimento administrativo, em 10.07.2018 (Id. 111948841 - Pág. 24); certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT, datada de 10.08.2018 (Id. 111948841 - Pág. 26); e despacho de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), datada de 23.10.2018 (Id. 111948841 - Pág. 29).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 2808/2009 foi finalizado – 23.10.2018, data em que o processo administrativo foi encaminhado para a Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT para a cobrança da multa –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1o.11.2013, conforme o seu art. 48, e encerrada em 18.7.2022, com entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.436/2022 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, diferentemente do sustentado pelo requerente, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, entre a data da ciência do Auto de Infração –09.01.2009 (Id. 111948841 - Pág. 5) – e a data da Decisão Administrativa n. 526/SPA/SEMA/2018 que homologou parcialmente o Auto de Infração n. 117058 - 14.03.2018 (Id. 111948841 - Pág. 20) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), bem como pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o).

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

4.1. ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada no Id. 111947307, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 117058 de 09.12.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 2808/2009, o qual originou a CDA n. 20191032, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal e Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1o, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

4.2. JULGO EXTINTA a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.”(id. 200110667)

Destaca-se que, no caso, em análise aos marcos pertinentes aferição da prescrição de pretensão punitiva houve o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva.

De sorte que, não merece reparos o ato sentencial.

Com efeito, resta devidamente configurada a prescrição da pretensão punitiva.

Com relação ao argumento de redução do valor dos honorários advocatícios em face da aplicação de equidade prevista no §8o do Artigo 85 do CPC.

Embora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, estabeleceu que a apreciação equitativa só deve ser considerada em casos de valores inestimáveis ou irrisórios.

Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença prolatada em primeiro grau. “(id. 266639784)

Com relação à prescrição punitiva verifica-se que a parte foi notificada do auto de infração em 09/01/09 (id. 200110657 – p. 5) sendo proferida decisão de homologação do auto de infração em 14/03/18 (id 200110657 – p. 20), sem interposição de recurso administrativo.

Portanto, entre a data da notificação do auto do infração e a decisão homologatória houve o transcurso de mais de 9 (nove) anos, e assim, restou caracterizada a prescrição punitiva quinquenal.

Quanto à alegação de que os honorários deveriam ser fixados por equidade, não há fundamento para a modificação da decisão agravada.

A fixação de honorários por equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, constitui medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso.

Neste sentido:

“ De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC. Confira-se: (...)

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento, pois, de acordo com o que se colige dos autos, o magistrado de primeiro grau obedeceu aos critérios definidos na lei processual civil.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2o, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 253460159, fl.151), nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, está plausível, não havendo que se falar em reforma da decisão nesse ponto.

(N.U 1043340-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

Ademais, quanto ao pedido de sobrestamento tem-se que embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral desta questão no Tema 1255, não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025